Tribunal: TJSP
Processo: 2116897-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000519295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2116897-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é
paciente ISAQUE RIBEIRO BRANDÃO, Impetrantes ALEXSANDER DIOGO
RODRIGUES e GABRIEL LUVIZOTTO ALVARO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2116897-82.2020.8.26.0000 - Comarca de Araraquara
2/6
Habeas Corpus no 2116897-82.2020.8.26.0000
Impetrantes: Gabriel Luvizotto Álvaro da Costa e Alexsander Diogo
Rodrigues
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Araraquara -
SP
Paciente: Isaque Ribeiro Brandão
Voto no 13.722
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e
fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que
justifica suficientemente a custódia preventiva - Alegação de
risco à saúde e integridade física em razão da pandemia causada
por COVID-19 - Inocorrência - Constrangimento ilegal não
caracterizado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogados,
Doutores Gabriel Luvizotto Álvaro da Costa e Alexsander Diogo Rodrigues,
em favor de Isaque Ribeiro Brandão, apontando como autoridade coatora o Juiz
de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Araraquara - SP, alegando, em
síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a
autoridade apontada como coatora converteu sua prisão em flagrante em
preventiva, apesar de ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código
de Processo Penal.
Esclarecem que a decisão de primeiro grau carece de
fundamentação técnica hábil a justificar a segregação cautelar do paciente e,
conforme se observa de sua leitura, o Magistrado se utiliza de termos puramente
genéricos, capazes de fundamentar qualquer outra decisão, para determinar a
conversão da preventiva.
Indicam que o argumento de que a ordem pública e a
aplicação da lei penal só estarão garantidas com a aplicação da medida cautelar,
dada a gravidade da conduta que é atribuída ao paciente, não se sustentam, pois
não há ordem pública para se garantir porquanto não existem dados concretos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2116897-82.2020.8.26.0000 - Comarca de Araraquara
3/6
que evidenciem a periculosidade do paciente, mas, ao revés, conforme se
verifica, o paciente é jovem, trabalhador e primário.
Ressaltam, ainda, que considerar a gravidade do delito em
abstrato como fundamento suficiente para a segregação cautelar seria o mesmo
que permitir ao Magistrado o adiantamento da decisão judicial definitiva, o que
não pode ser tolerado em razão dos princípios e garantias fundamentais que
norteiam o processo penal, como a presunção de inocência e o devido processo
legal (artigo 5o, incisos LVII e LIV, da Constituição Federal).
Destacam, também, que, como se não bastasse a ausência
dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a decisão não levou em
consideração o atual quadro de pandemia de COVID-19 que, por meio do artigo
4o, inciso III, da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça,
excepcionalizou ao máximo a decretação de eventuais prisões preventivas.
Mencionam, por fim, que por se tratar de paciente primário,
com bons antecedentes, que não se dedica às atividades criminosas nem integra
organização criminosa, é muito provável que, em caso de condenação, seja
aplicado o tipo penal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico
privilegiado), o que poderá acarretar na pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão, passível até, de conversão em restritiva de direitos.
Pedem, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim
de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se
alvará de soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 170/172), e dispensadas as
informações, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 176/180).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2116897-82.2020.8.26.0000 - Comarca de Araraquara
4/6
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, o paciente foi denunciado
como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da
Lei no 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal, porque, no dia 08 de abril de
2020, por volta de 11h30, na Praça da Independência, situada na Avenida Quinze
de Novembro, no Bairro Centro, na cidade e Comarca de Araraquara/SP, nas
imediações de estabelecimento de ensino, agindo na companhia de Pablo Ruan
Macedo Marques, mantinha em depósito, para fins de tráfico, 37 (trinta e sete)
porções de maconha, pesando 65,80 gramas, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 99/101).
Trata-se de delito grave, hediondo por equiparação, que
indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia
cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal,
como, aliás, bem fundamentado nas decisões de primeiro grau digitalizadas a fls.
56/58 e 166, que destacaram que "O réu Isaque e seu comparsa foram
surpreendidos com quantidade razoável de entorpecentes, além de dinheiro,
distribuída em várias notas, o que, a priori, identifica o comércio ilícito. Entendo,
portanto, prematura a liberdade do réu, sem antes uma instrução e análise
criteriosa dos fatos narrados na denúncia" (fl. 166), aliadas ao fato de que o
paciente, apesar de negar a traficância na fase policial, admitiu que já tinha
passagem criminal pelo mesmo crime (cf. interrogatório de fl. 16).
Ora, cuidando-se de acusação de tráfico de entorpecentes,
delito grave, como já dito, ao contrário do alegado pelos impetrantes, faz-se
necessária a custódia cautelar em função de determinados objetivos, que se
relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2116897-82.2020.8.26.0000 - Comarca de Araraquara
5/6
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem.
Verifica-se, também, que na hipótese dos autos não há
violação ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui
obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas
cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em
liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STF, no HC 77663-4/MG,
Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
E, como bem observado no parecer ministerial, eventuais
predicados pessoais não geram direito absoluto à liberdade quando presentes os
fundamentos da prisão cautelar, reconhecendo-se que primariedade, residência
fixa e trabalho lícito são circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a medida
constritiva, sendo insuficientes para o caso providências mais brandas de pouca
ou nenhuma possibilidade de fiscalização (STJ, HC 25745-SP, Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, j. 03/04/2003).
Ademais, prognósticos em relação à aplicação de eventual
causa de redução de pena e/ou concessão de outros benefícios como o direito de
apelar em liberdade, em caso de eventual condenação, não passam de mera
especulação, sendo vedada análise desses temas nesta segunda instância pela
via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois
isso acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz natural, prejulgamento
do mérito e supressão de instância.
Por fim, o atual enfrentamento da pandemia do "coronavírus",
por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de
liberdade provisória, mormente porquanto, além de não encontrar respaldo legal,
iria de encontro à preservação da segurança pública, garantia preconizada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2116897-82.2020.8.26.0000 - Comarca de Araraquara
6/6
direito difuso e também dever do Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator